Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS. PRETENSÕES AVIADAS PELO ALIMENTANTE. GENITOR. ALIMENTANDO. FILHOS MENOR PÚBERE E QUE ALCANÇARA A MAIORIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO EM ACORDO HOMOLOGADO NO AMBIENTE DE AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. PRETENSÕES REVISIONAL E EXONERATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDA MENSAL. TRABALHO SOB VÍNCULO FORMAL. REDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. EXCESSIVIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. REFORMULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A prestação alimentar encerra obrigação continuada que se posterga no tempo, estando sujeita a modulação, conquanto firmada em sede de provimento de natureza meritória, pois sujeita à cláusula rebus sic stantibus, desde que evidenciada a alteração nas variáveis que nortearam sua fixação (CC, art. 1.699; CPC, art. 505, I), ou seja, havendo modificação na capacidade contributiva do obrigado alimentar ou das necessidades do destinatário da prestação, a prestação pode ser objeto de revisão de forma a se prevenir que seja preservada em descompasso com a nova situação de fato estabelecida.
2. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).
3. Alcançando os alimentos vigorantes e afetados ao genitor expressivo alcance pecuniário mensal em ponderação com o por ele auferido mensalmente consoante a aferição possível na fase incipiente da pretensão revisional por ele formulada, compreendendo fração superior a 3/4 (três quartos) da renda mensal que aufere, segundo o apurado em ambiente preliminar, destoando da sua atual capacidade contributiva, comportam mitigação em ambiente de tutela provisória de forma a serem coadunados com as necessidades efetivas do destinatário da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar, ensejando a manutenção da decisão proferida mediante observância dessa fórmula.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.